Tribunal: TJDFT
Processo: 0744032-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0744032-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATA LIMA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente Renata Lima de Oliveira, presa no dia 18 de setembro de 2024 em cumprimento a mandado expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que foi condenada por tráfico circunstanciado pela participação de menor à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto. Destaca que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos: Katherine (nascida em 22/02/2022), Kleber (nascido em 07/06/2012) e Kellyany (nascida em 08/02/2016). Sua filha mais nova, de apenas dois anos, ainda estava sendo amamentada no momento de sua prisão. Assevera que a família da paciente encontra-se em situação vulnerável, com as crianças ficando sob os cuidados de vizinhos, uma vez que o pai das crianças trabalha externamente e não possui condições de se ausentar para prover as necessidades da família. A defesa ingressou com pedido de prisão domiciliar humanitária com fundamento nos artigos 317 e 318, III e V, do Código de Processo Penal, argumentando que Renata é imprescindível para os cuidados dos filhos, especialmente da criança de dois anos. Aponta que o juízo de origem, no entanto, encaminhou o caso para o setor psicossocial para a confecção de relatório, com prazo de 70 dias. A defesa alega que até o presente momento, 30 dias após a prisão, o pedido não foi analisado. Argumenta que, conforme a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF), a concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos de até 12 anos é uma medida legalmente presumida e que não depende de comprovação específica de necessidade dos cuidados maternos. A defesa aponta precedentes que reforçam o entendimento de que a mãe é presumidamente imprescindível para o cuidado dos filhos menores de 12 anos, especialmente quando não há violência ou grave ameaça envolvida no crime, como no caso da paciente. Destaca que a demora na análise do pedido de prisão domiciliar é vista pela defesa como um grave risco à integridade física e psicológica das crianças, que estão vulneráveis e sem a assistência adequada, especialmente a criança de dois anos, que ainda estava sendo amamentada. Requer a concessão de liminar para que Renata Lima de Oliveira seja colocada imediatamente em prisão domiciliar humanitária. No mérito, requer a confirmação da ordem, garantindo que a paciente cumpra o restante de sua pena em prisão domiciliar, dado que é mãe de três crianças pequenas e imprescindível aos cuidados delas. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se observa, no presente caso buscam a impetrante a conversão da prisão que está sendo cumprida em regime semiaberto, para prisão domiciliar, sob o argumento de que tem filhos menores. O presente habeas corpus não merece ser admitido, sob pena de gerar potencial prejuízo a própria paciente. Conquanto não se desconsidere a condição de penúria dos filhos menores não há direito à parte de prisão domiciliar. No caso, a matéria ventilada ainda não foi apreciada na origem e não pode ser nessa via, caso contrário, estaria se promovendo a supressão do direito da paciente de ter a questão analisada em ao menos duas instâncias, conforme preceito fundamental do devido processo legal. Portanto, o que se constata é que o presente habeas corpus se revela prematuro, uma vez que a matéria em debate não foi submetida à apreciação inicial. Destarte, o que se observa é que os fatos apontados no presente habeas corpus não passaram por nenhuma análise na origem, de modo que a sua apreciação em sede da presente ação mandamental poderia gerar potencial prejuízo para o paciente com a supressão de instância. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Aliás, não é tarde lembrar que o habeas corpus não é instrumento adequado para análise verticalizada de decisões da Vara de Execução Penal, pois para tanto há recurso próprio. Destaco, a propósito, que a hipótese também não comporta concessão da ordem de ofício. É que conforme art. 117, da LEP, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência quando se tratar das hipóteses legais, que inclui o fato da condenada ter filho menor. Conquanto os Tribunais Superiores tenham firmado entendimento de que a prisão domiciliar seja possível também nos casos de regime fechado ou semiaberto, a hipótese concreta demonstra, em tese, que o crime praticado pela paciente envolveu os próprios filhos, o que reclama maior cautela. Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, superou a interpretação literal desse dispositivo legal, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016). 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, "embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 456.301/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 4/ 9/2018). 4. Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram que não obstante a apenada seja mãe de crianças menores de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, na medida em que a paciente e seu companheiro atuavam no comércio de drogas, utilizando-se do salão de beleza da paciente para armazenar drogas, ao lado da residência do casal, expondo a risco aos infantes que lá residiam, posto que utilizada a moradia também para a prática de crime, situação que compromete, a toda evidência, o regular desenvolvimento dos filhos menores, inseridos pela própria mãe em um ambiente absolutamente inadequado. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 832.422/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). N.g. Portanto, além de não preencher os requisitos legais e não querer esperar análise do psicossocial, aparentemente a paciente é um risco para os próprios filhos, fato este que deverá ser apreciado verticalmente pela autoridade coatora após o laudo do psicossocial. Assim, a fim de se evitar supressão de instância, a matéria deve ser analisada primeiro na origem, com os devidos trâmites necessários, não havendo qualquer fundamento legal para que o caso da paciente seja apreciado em detrimento dos demais que também aguardam manifestação na origem sobre benefícios. Deste modo, não havendo de forma explícita circunstância que autorize a concessão da ordem de ofício, o presente habeas corpus não superar a sua não admissão, diante da flagrante supressão de instância. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2024 20:34:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator